Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. COMISSÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora LUCIANA PATO PEÇANHA MARTINS, em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de exibição de documentos, assim como julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus BSBROKERS AGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA. e ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA, solidariamente, a pagarem à autora os seguintes valores: 1) R$7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais), a título de aluguéis; 2) R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), a título de caução contratual; e 3) R$1.027,00 (mil e vinte e sete reais), a título de taxa condominial, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a contestação apresentada pelos réus foi intempestiva, tornando incontroversos os fatos narrados na petição inicial; (ii) saber se o termo inicial da correção monetária foi fixado corretamente na sentença; (iii) saber se o desconto relativo à taxa de administração é devido; e (iv) saber se a autora tem direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de intempestividade da contestação. Os réus compareceram à audiência de conciliação realizada em 09/04/2024, às 13h, oportunidade em que, intimados para o oferecimento de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis (ID 65793997), apresentaram contestação somente em 24/04/2024 (ID 65793999), após o decurso do prazo assinalado. Destarte, a ausência de contestação apresentada tempestivamente torna os fatos narrados na petição inicial incontroversos, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos (CPC, art. 336). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1954743, 0707881-60.2024.8.07.0006, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1950062, 0709532-27.2024.8.07.0007, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024. Preliminar acolhida.
4. A relação jurídica de consumo estabelecida entre a proprietária e a administradora do imóvel é de consumo (CDC, artigos 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É inconteste o contrato de prestação de serviços de assessoria e intermediação de imóveis firmado entre a autora e a ré BSBROKERS AGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA., representada por seu sócio, o réu ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA, tendo por objeto a locação de imóvel de propriedade da autora, no valor mensal de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) (ID 65793963). Consta nos autos notificação extrajudicial enviada pela autora em 02/01/2024 rescindindo o referido contrato e intimando os réus a prestar contas dos valores recebidos, ante o alegado descumprimento do dever de repasse dos aluguéis, taxas de condomínio e caução recebidos da locatária (ID 65793982 e 65793989).
6. Quanto ao termo inicial da correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “em caso de inadimplemento contratual, a correção monetária incide desde o inadimplemento da obrigação” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.406/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.3.2022). Assim, considerando que os aluguéis e demais encargos não repassados à autora venceram nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, as parcelas devem ser corrigidas monetariamente desde quando devido cada pagamento, assim como a caução a partir do término do contrato de locação, nos termos da sentença impugnada.
7. Em relação à taxa de administração, é incontroverso que os réus descontavam dez por cento (10%) dos aluguéis mensais repassados à autora, a título de comissão pelos serviços prestados. No entanto, como o contrato de administração do aluguel do imóvel em questão foi rescindido em 02/01/2024 por justa causa, os réus não têm direito às comissões referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), sob pena de enriquecimento indevido da parte.
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende “inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade” (STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF, Rel. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.6.2022). No caso, o inadimplemento contratual dos réus extrapolou o âmbito obrigacional, porquanto as mensagens do aplicativo Whatsapp atestam que os réus se apropriaram de valores que deveriam ser repassados à autora (ID 65793964 a 65793973), valendo-se de má-fé e deslealdade, abusando dos poderes recebidos para administrar o imóvel, circunstâncias que geraram insegurança e frustraram legítima expectativa da autora, justificando a reparação pelos danos morais.
9. No tocante ao valor da indenização, segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, arbitro o valor em R$2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908656, 0751430-27.2023.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 16.8.2024; Acórdão 976428, 0710640-45.2016.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 26.10.2016.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da condenação, a título de aluguéis não repassados, para R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); e para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento, em conformidade com a Súmula no 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024, mantidas as demais disposições da sentença.
11. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954743, 0707881-60.2024.8.07.0006, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1950062, 0709532-27.2024.8.07.0007, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024; STJ, AgRg no REsp no 1.363.406/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.3.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.009.274/DF, Rel. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.6.2022; TJDFT, Acórdão 1908656, 0751430-27.2023.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 16.8.2024; TJDFT, Acórdão 976428, 0710640-45.2016.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 26.10.2016.